Tribunal: TJES
Processo: 5005731-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005731-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA THEREZINHA TRES MEDINA e outros
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005731-58.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO

ADVOGADO

: JALINE IGLEZIAS VIANA - OAB ES11088

RECORRIDO

: IPAJM

ADVOGADO

: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO

: BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia refere-se ao pedido de levantamento de crédito decorrente de sentença diretamente a herdeiro, independente de inventário e/ou partilha.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido de habilitação de herdeiro pelo falecimento da Autora, entretanto rejeitou a pretensão de expedição de alvará.

E, no julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelos interessados, este e. colegiado, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo
in totum
a decisão de origem.

Irresignados, opuseram os presentes Aclaratórios, alegando a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto ao disposto na Lei nº 6.858/80.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

Os Agravantes pretendem a reforma do julgado, entretanto não vejo como modificar a conclusão.

Em verdade,
o deferimento do pedido de habilitação de herdeiros decorre da própria necessidade de continuação do processo em sede satisfativa da demanda
.

Todavia, o levantamento de quaisquer bens ou direitos do
de cujus
depende do regular processamento do inventário e partilha, conforme expresso no art. 610, §1º e art. 655, do CPC, seja o inventário administrativo ou judicial.

Em ambos os casos, o crédito pretendido deve estar descrito no respectivo documento oficial, sendo inviável o pagamento direto aos herdeiros habilitados na demanda.

Nessa linha, o c. STJ:

PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4151 - DF

(2016/0128484-0)

DECISÃO

Mediante a Petição n. 00106694/2022 (fls. 1125-1152), o Sindicato exequente requer a habilitação de MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI em razão do falecimento de ANTONIO POCZAPSKI.

Junta certidão óbito, escritura pública declaratória de abertura de inventário, nomeação de inventariante e futura declaração e partilha de bens, documentos pessoais, procurações, contratos de honorários advocatícios e termos individuais de acordo.

Pugna, ainda, pela homologação do acordo proposto pela UNIÃO e expedição dos ofícios requisitórios em nome dos herdeiros, com destaque de honorários no patamar de 8% para MOTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 1% (um por cento) para MAURO MENEZES & ADVOGADOS e 1% (um por cento) para CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS.

É o relatório. Decido.

A habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus,
o que deve ser discutido no juízo do inventário
.

É possível, em tese, que se admita a habilitação de herdeiros que, ao final, não receberão os bens objeto do processo, em decorrência da formalização da partilha feita pelo juízo da sucessão.

Por isso, é que
o fato de se admitir a habilitação não decorre que tais herdeiros possam, desde logo, levantar valores nos autos, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei nº 11.441/2007, c/c com o art. 610, § 1º, do CPC. Em qualquer caso (inventário judicial ou administrativo), o documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar.

Em face do exposto, e considerando que foi comprovado que MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI são herdeiros de ANTONIO POCZAPSKI, defiro a habilitação pretendida às fls. 1125-1152.

Esclareço, desde logo, que eventual pedido de levantamento de valores deverá ser apresentado diretamente no bojo do respectivo precatório ou RPV eventualmente expedido, acompanhado da documentação que comprove a partilha regular do crédito que se pretende levantar (art. 3º, §§ 6º e 7º, da IN STJ/GP n. 3/2014, com redação dada pela IN STJ/GP n. 17/2019).

No tocante ao pedido de homologação do acordo, determino a intimação da UNIÃO para que se manifeste acerca dos Termos Individuais de Acordo firmados pelos herdeiros, acostados às fls. 1148-1149 e 1150-1151.

Retifique-se a autuação para incluir MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI como interessados e para fazer constar ANTONIO POCZAPSKI - ESPÓLIO.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de março de 2022.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Presidente da Seção

(Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 24/03/2022)

Assim, muito embora possível a habilitação dos herdeiros, o levantamento dependerá da formalização da partilha/inventário, com a identificação dos bens e direitos do
de cujus.

Logo, permanece hígida a r. decisão recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Em reforço, apenas destaco que a inaplicabilidade do disposto na Lei nº 6.858/80 que diz respeito a “
valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP
”, o que não é o caso.

O montante que se pretende levantar decorre de condenação do IPAJM a título de reposição estatutária indevidamente descontada da servidora Autora, falecida posteriormente. Logo, não se aplica a lei mencionada pela parte.

De qualquer maneira, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

INCONFORMAÇÃO

COM

A

TESE

ADOTADA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Os

embargos

declaratórios

têm

seu

cabimento

delineado pela presença

dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2.

Fica

evidente

a

intenção

infringente

buscada

pela

parte embargante,

com

a

oposição destes embargos declaratórios, uma vez que

pretende

ver

alterado

o

acórdão que negou provimento agravo regimental. 3.

Na

verdade,

a

questão

não

foi

decidida

como

objetivava o embargante,

uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que

o

juiz

não

fica

obrigado

a

manifestar-se

sobre

todas as alegações

das

partes,

nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas,

ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou

motivo

suficiente

para

fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

(
omissis
). 4.

Percebe-se,

pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
[1]
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

De fato,
a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]

Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005731-58.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO

ADVOGADO

: JALINE IGLEZIAS VIANA - OAB ES11088

RECORRIDO

: IPAJM

ADVOGADO

: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO

: BOANERGES ELER LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Precedentes do STJ.

3. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.